Tribunal: TJSP
Processo: 1015378-08.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a pagar ao autor, indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. Insurgência da ré.

FORTUITO INTERNO. Cancelamento do voo. Problemas técnicos operacionais. Manutenção não programada na aeronave. Hipótese que configuraria fortuito interno, não tendo o condão de afastar a

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a pagar ao autor, indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. Insurgência da ré.

FORTUITO INTERNO. Cancelamento do voo. Problemas técnicos operacionais. Manutenção não programada na aeronave. Hipótese que configuraria fortuito interno, não tendo o condão de afastar a responsabilidade da demandada. Evento inerente ao serviço que presta e, por conseguinte, ao risco da atividade que exerce. Cancelamento do voo que acarretou o atraso do autor na chegada em seu destino em cerca de vinte horas. Fato que vai muito além do mero transtorno e dissabor rotineiro, cabendo salientar que eventual assistência material prestada ao passageiro em terra constitui-se dever da companhia aérea e não descaracteriza o dano moral. O fato de a aeronave ter sido submetida a reparos não previstos não afasta a obrigação da companhia aérea cumprir o contratado, por se cuidar de fortuito interno.

VALOR. Valor fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554953
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015378-08.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A, é apelado AUGUSTO CABRAL GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-08.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação:
1015378-08.2019.8.26.0068
Comarca:
Barueri
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Renata Bittencourt Couto da Costa
Processo:
1015378-08.2019.8.26.0068
Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Apelado:
Augusto Cabral Garcia
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo
nacional. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a
pagar ao autor, indenização por danos morais no valor de
R$8.000,00. Insurgência da ré.
FORTUITO INTERNO. Cancelamento do voo. Problemas
técnicos operacionais. Manutenção não programada na aeronave.
Hipótese que configuraria fortuito interno, não tendo o condão
de afastar a responsabilidade da demandada. Evento inerente ao
serviço que presta e, por conseguinte, ao risco da atividade que
exerce. Cancelamento do voo que acarretou o atraso do autor na
chegada em seu destino em cerca de vinte horas. Fato que vai
muito além do mero transtorno e dissabor rotineiro, cabendo
salientar que eventual assistência material prestada ao passageiro
em terra constitui-se dever da companhia aérea e não
descaracteriza o dano moral. O fato de a aeronave ter sido
submetida a reparos não previstos não afasta a obrigação da
companhia aérea cumprir o contratado, por se cuidar de fortuito
interno.
VALOR. Valor fixado em observância aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso
não provido.
VOTO No 21793
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
70/76, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “para condenar a
ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-08.2019.8.26.0068 -Voto no
3
arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de
1% ao mês a contar da citação”.
Rem razão da sucumbência recíproca, condenou as
partes, em igual proporção, ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em “10% sobre o valor da
condenação para a ré e, para o autor no valor de 10% sobre a diferença
entre o valor pretendido (R$ 15.000,00) e aquele ao final obtido
(R$8.000,00) ou seja, 10% sobre R$ 7.000,00, vedada a compensação de
valores, nos termos do artigo 85 e 86 do Código de Processo Civil/15”.
Recorre a requerida.
Diz que “restou incontroverso que o cancelamento do
voo para o qual o Apelado adquiriu passagem aérea se deu ante a
necessidade de cancelamento por problemas técnicos operacionais”.
Alega que referida manutenção não era programada,
tratando-se de fato imprevisível.
Assevera que “a aeronave em questão não poderia
seguir viagem enquanto não recebesse a devida manutenção, sob pena de
colocar em risco a segurança e integridade física dos passageiros e
tripulantes”.
Diz que as empresas aéreas são responsáveis pela
manutenção cotidiana das aeronaves, fazendo exames periódicos nos
equipamentos. Entretanto excepcionalmente poderiam ocorrer falhas ou
defeitos que são detectados apenas momentos antes da decolagem, que
exigiriam “manutenção não programada da aeronave”.
Sustenta que “nestes casos, a manutenção é fator de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-08.2019.8.26.0068 -Voto no
4
atraso ou cancelamento de alguns voos, mas está amparada pela excludente
de responsabilidade do motivo de força maior/caso fortuito”.
Fundamenta sua tese nos os artigos 393 e 737 do
Código Civil.
Diz, ainda, que prestou todos os esclarecimentos
pertinentes ao cancelamento do voo, oferecendo alimentação, reacomodação
e assistência ao recorrido.
Afirma inocorrência de danos morais.
Subsidiariamente, assevera que o valor arbitrado
“mostra-se excessivo e desproporcional ao suposto gravame suportado”.
Pretende a redução da quantia em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade (fls. 78/95).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
100/109).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou os
elementos trazidos aos autos:
AUGUSTO
CABRAL
GARCIA
ajuizou
a
presente
ação
indenizatória por danos morais em face de AZUL LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS
S.A.,
relatando
os
transtornos
enfrentados em razão de problemas no voo operado pela ré
com partida de Goiânia e destino à Campinas no dia 09 de
agosto 2019. Descreveu que na data indicada para a viagem,
chegou com antecedência necessária ao aeroporto e deparou-
se com a notícia de que seu voo estava cancelado. Na
tentativa de solucionar o percalço, fora realocado em voo
somente no dia seguinte, perdendo festividades previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-08.2019.8.26.0068 -Voto no
5
agendadas, chegando ao destino final com atraso de
aproximadamente
20
horas.
Noticiou
o
descaso
experimentado bem como os prejuízos psicológicos que
enfrentou devido à prestação de serviços de má qualidade,
almejando o recebimento da indenização pelos danos morais
experimentados no valor de R$ 15.000,00.
Pleiteou o julgamento do feito com base no Código de Defesa
do Consumidor e Resoluções da ANAC. Encartou juntamente
com sua inicial os documentos de fls. 13/15.
Devidamente citada, a ré apresentou contestação às fls.
23/37, sustentando que o voo AD4432 foi cancelado por
conta de motivos técnicos operacionais. Indicou que realocou
o autor em novo voo, defendendo que o cancelamento não
ocorreu por sua falha ou culpa, mas sim por força de fatos
alheios a sua vontade, fato este imprevisível e inevitável.
Salientou que não cometeu nenhum ilícito e agiu de modo a
preservar os direitos do autor, considerando que o problema
se deu por motivo de força maior, fato que impossibilitou a
decolagem do voo. Alegou que a indenização por danos
morais corresponde à compensação atribuída à vítima que
teve bens não-patrimoniais, como honra, imagem, direitos
autorais e nome lesionados pelo ato ilícito alheio ou pelo
defeito de um produto/serviço, o que não é o caso dos autos.
Defendeu que a situação fatídica se deu por força maior,
razão pela qual não deve ser responsabilizada pelos fatos
narrados na inicial. Sustentou não ser o caso de inversão do
ônus da prova, pugnando pela improcedência do pedido. Não
juntou documentos.
Réplica às fls. 61/66, na qual o autor rechaçou os termos da
peça de defesa, pleiteando procedência do pedido inicial.
Intimadas as partes a indicarem interesse na realização de
audiência de conciliação ou produção de novas provas, ambos
os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide
(fls. 70/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-08.2019.8.26.0068 -Voto no
6
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no 8.078/1990,
enquanto o autor se qualifica como consumidor, ante o conceito trazido pelo
artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém
esclarecer
que
é
a
vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do
consumidor em questão de prova.
A hipossuficiência reconhecida pelo Código está
presente em situações nas quais o consumidor, por inferioridade probatória
em relação ao fornecedor, não está em condições de comprovar o fato com
base no qual sustenta o seu direito. Daí ser legítima a transferência do
encargo probatório para aquele que, como na hipótese, está em condições de
fornecer subsídios para um justo pronunciamento judicial.
E o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, prevê que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Constou na inicial, que o autor contratou a requerida
para transportá-lo de Goiânia a Campinas no dia 9 de agosto do ano 2019.
Embarcaria às 11:30h em Goiânia com destino a Capinas (Viracopos), onde
chegaria às 12:45h. Sustentou que “tratava-se de viagem especial pois o
Autor encontraria seus parentes na cidade, celebrando que seu primo cursou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-08.2019.8.26.0068 -Voto no
7
metade do curso superior de medicina em jantar com estudantes e seus
parentes, participando de festa no dia seguinte e, então, retornando à sua
residência”.
Alegou ter chegado ao aeroporto com a antecedência
necessária, e após aguardar em fila, foi surpreendido com a notícia de que o
voo havia sido cancelado.
Disse que foi remanejado para outro voo que partiria
somente no dia 10 de agosto às 8:15h. Sem outra alternativa, retornou para
sua residência, para no dia seguinte embarcar no voo de reacomodação.
A defesa da requerida foi no sentido de que “o voo foi
cancelado em decorrência de motivos operacionais”, tratando-se de motivo
de força maior com o condão de excluir sua responsabilidade. Disse que o
autor foi acomodado em voo no dia seguinte, recebendo assistência e
hospedagem.
Sustentou inocorrência de danos morais (fls. 23/37).
O contrato faz lei entre as partes. À parte lesada deve
ser garantida a reparação das consequências advindas do descumprimento da
obrigação, consequência essa que deriva da necessidade de segurança dos
negócios jurídicos.
Não se pode olvidar a regra basilar civil relativa à
justiça contratual, notadamente o da boa-fé objetiva no art. 422 do Código
Civil a regular todo o direito obrigacional.
Note-se que ao celebrar contrato de transporte aéreo, a
fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e
bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade.
O contrato de transporte constitui obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-08.2019.8.26.0068 -Voto no
8
resultado. Não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior,
permanece a obrigação da apelante de indenizar o prejuízo sofrido pelo
recorrido.
Convém esclarecer que a manutenção não programada
na aeronave configura fortuito interno, não tendo o condão de afastar a
responsabilidade da demandada, cuidando-se de evento inerente ao serviço
que presta e, por conseguinte, ao risco da atividade que exerce.
O fato de a aeronave ter sido submetida a reparos não
previstos não afasta a obrigação da companhia aérea cumprir o contratado,
por se cuidar de fortuito interno.
A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de
reconhecer que a existência de eventuais problemas técnicos da aeronave é
considerada como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial
e, portanto, não exclui a responsabilidade da transportadora.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO
INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A ocorrência
de problemas técnicos não é considerada hipótese de
caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente
aos próprios riscos da atividade empresarial de
transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível,
pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação
e, consequentemente, o dever de indenizar.2. É inviável,
por força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão
do quantum indenizatório em sede de recurso especial,
exceto nas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou
exorbitante.3. Agravo regimental desprovido por novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-08.2019.8.26.0068 -Voto no
9
fundamentos. (AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Ministro JOÃO
fundamentos. (AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
14/04/2011, DJe 04/05/2011, g.n.).
Restou demonstrada a falha da ré na prestação do
serviço de transporte de passageiro, acarretando atraso de cerca de vinte horas
na chegada ao destino. Cabe salientar que eventual assistência material
prestada ao passageiro em terra constitui-se dever da companhia aérea e não
descaracteriza o dano moral imposto ao passageiro.
Nesse caso, evidente a falha na prestação de serviço da
companhia aérea requerida, que deve responder objetivamente pelos danos
causados ao autor.
Segue-se que a indenização decorrente de danos
morais deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de
captação de vantagem.
O montante indenizatório não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Tampouco
pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve
ser equilibrado porque tem finalidade compensatória.
Sobre o quantum indenizatório fixado a título de dano
moral, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que:
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta. (STJ, Min. Nancy Andrighi, REsp 318379 /MG).
Portanto, bem declarada a responsabilidade da apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-08.2019.8.26.0068 -Voto no
10
pelos danos morais causados ao recorrido, cujo montante foi adequadamente
fixado, considerando as circunstâncias do caso, o caráter repressivo, inibitório
e reparador da indenização.
Daí porque irretocável a sentença proferida, ora
prestigiada e mantida.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer dispositivo
normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a responder a
todos os argumentos das partes, porém a expor a sua compreensão acerca do
tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93 da Constituição
Federal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal, fica
majorada a verba honorária fixada em primeira instância em dois pontos
percentuais.
HELIO FARIA
Relator